Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MUDANÇA DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. REJEIÇÃO. CHEQUE PRESCRITO. EMISSÃO POR PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SÓCIA-ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em contrarrazões, a apelada pugna para revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida ao autor, ora apelante, ao argumento de que teria sido nomeado para ocupar cargo comissionado no Governo do Distrito Federal. Entretanto, não indicou nos autos o possível acréscimo remuneratório do beneficiário, de sorte que, por ausência de prova inequívoca, à luz do art. 99, § 2o, do CPC, mantem-se a benesse.

2. Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o autor não está obrigado a indicar a causa debendi à emissão da cártula, a par do verbete da súmula n. 531 do STJ. Diante da opção do portador do cheque de ajuizar a demanda monitória, a sua pretensão se funda na força probante do título emitido, a teor do art. 700 do CPC, e não na causa subjacente que deu origem ao cheque, sobretudo quando essa causa não é indicada na exordial.

3. O art. 47, I e II, da Lei 7.357/85, direciona a execução do cheque ao seu emitente ou endossante, acompanhados ou não de seus respectivos avalistas. Assim, mutatis mutandis, a ação monitória fundada em cheque prescrito, via de regra, deve ser direcionada a esses legitimados. Se a apelada não se amolda a uma daquelas categorias, escorreita a sentença ao reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam. O fato de ser sócia-administradora da pessoa jurídica não lhe confere, de plano, responsabilidade por dívida da última, necessitando-se, pois, da desconsideração da pessoa jurídica, pedido não deduzido na petição inicial ou em incidente específico.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.